Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1007342-67.2020.811.0000
Agravante: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária no 1005352-15.2020.8.11.0041, movida por VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA, que deferiu a tutela de urgência, determinando a abstenção de exigência da prova da regularidade fiscal, como condição para renovação do Certificado de Registro Cadastral.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, a Agravada se trata de empresa contratada regularmente pelo Estado, para a prestação de serviço público de transporte intermunicipal, assumindo assim, obrigações em razão do instrumento contratual e do disposto na legislação de regência sobre licitações e contratos.
Assevera que, a Constituição Federal estabelece no artigo 195, §3o, que a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios.
Argumenta que, incumbe às concessionárias, manter a situação empresarial regular, mediante apresentação de certidão negativa quanto aos aspectos tributários, previdenciários, trabalhistas e cíveis.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade da agência reguladora condicionar, em razão do Decreto no 1.20/2012, o exercício do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, à expedição de registro cadastral anual, que possui por pressuposto a regularidade fiscal.
Pois bem.
Pertinente à matéria, cumpre trazer à baila enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.
Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”
O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios possuem precedentes no sentido de que, condicionar a expedição de documento necessário ao exercício da atividade econômica à regularidade fiscal do solicitante, configura sanção política e meio coercitivo para a cobrança de tributos, o que é vedado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REGULARIDADE FISCAL. EXIGÊNCIA. ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual condicionar o reconhecimento ou a renovação de reconhecimento de cursos à comprovação de regularidade fiscal e previdenciária é medida coercitiva com finalidade de cobrança indireta de tributos, configurando ilegalidade e abusividade pois extrapola os limites do poder regulamentar ante a ausência de previsão em lei. (...) (AgInt no REsp 1462419/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 16/03/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. - A jurisprudência desta Corte, tal qual a do Supremo Tribunal Federal, consagra o dever de uso de mecanismos próprios de cobrança, coibindo a sanção política. Exegese do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Súmula 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. - A negativa da fazenda municipal em emitir guia para pagamento do ITBI em razão de débito fiscal do contribuinte, em especial IPTU, caracteriza, em tese, método coercitivo ilícito. Manutenção da decisão que deferiu a medida liminar. AGRAVO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70076055557, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 08-03-2018)
Feitas estas considerações, em se tratando o Certificado de Registro Cadastral de documento necessário à prestação de serviço de transporte intermunicipal, aparentemente, mostra-se ilegítima a exigência da regularidade fiscal com base em Decreto Estadual e Resolução da Agência Reguladora, face a ausência de previsão legal, em observância ao princípio da legalidade estrita.
Como se sabe, a Administração possui meios próprios para a cobrança de tributos, mostrando-se abusivo o ato de impedir o exercício da atividade econômica do contribuinte até que este promova o recolhimento dos débitos tributários.
Registre-se ainda que, a questão jurídica sob análise não se trata da existência de contrato administrativo entre as partes, tão somente a exigência da regularidade fiscal para a emissão de documento necessário ao exercício da atividade econômica.
Acaso a regularidade fiscal se trate de pressuposto para a manutenção do contrato de concessão de serviço público de transporte e a Agravada esteja a descumprir tal obrigação, incumbe à Agência Reguladora tomar as providências cabíveis para eventual rescisão do contrato; não se mostrando legítimo, frise-se, impedir que a Recorrida exerça suas atividades profissionais sob este fundamento.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente da Suprema Corte:
CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA. AÇÃO CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1o, I, III E IV, PAR. 1o A 3o, E ART. 2o. (...). 2. Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV da Constituição), na medida em que as normas impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade do crédito tributário. Caracterização de sanções políticas, isto é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário. 3. Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., da Constituição), a violação do devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável. 4. Os incisos I, III e IV do art. 1o violam o art. 5o, XXXV da Constituição, na medida em que ignoram sumariamente o direito do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários. Violam, também o art. 170, par. ún. da Constituição, que garante o exercício de atividades profissionais ou econômicas lícitas. (...). 6. Explicitação da Corte, no sentido de que a regularidade fiscal aludida implica "exigibilidade da quitação quando o tributo não seja objeto de discussão judicial" ou "administrativa". Ações Diretas de Inconstitucionalidade parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, julgadas procedentes.” (ADI 173, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2008)
Posto isso, não vislumbro a plausibilidade do direito e o aventado risco de dano, a justificar a concessão do efeito suspensivo, merecendo permanecer incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, ao Ministério Público para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator